Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0740198-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALMEIDA GERALDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que complemente suas razões recursais de modo a esclarecer, de forma objetiva, se firmou contrato de alienação fiduciária o qual dá ensejo à ação de origem, durante a vigência do período pandêmico (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 16:15:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora